Tribunal: TJES
Processo: 5009774-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009774-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM ANUÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença proposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, rejeitou impugnação da agravante. Sustenta a agravante que os honorários sucumbenciais seriam inexigíveis em razão de acordo homologado judicialmente entre as partes, pelo qual o devedor assumiu os custos com eventuais honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão busca determinar se é possível executar honorários sucumbenciais fixados em demanda na qual posteriormente é homologado acordo entre as partes sem participação do causídico que faria jus à verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, sendo vedado à parte transacionar ou dispor sobre tal verba sem a anuência expressa do titular do crédito.

4. O acordo celebrado entre a Cooperativa e o devedor, sem participação ou anuência da Defensoria Pública, é ineficaz quanto aos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial, não podendo prejudicar o direito autônomo da instituição ao crédito correspondente.

5. A decisão que reconheceu o excesso de execução e condenou a Cooperativa ao pagamento de honorários de sucumbência transitou em julgado antes da celebração do acordo, configurando-se a coisa julgada formal, o que também garante a exequibilidade da verba honorária.

6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que honorários sucumbenciais não podem ser abrangidos em transação extrajudicial ou judicial sem participação do titular do direito, podendo ser objeto de cumprimento de sentença autônomo.

7. Decisões precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que, mesmo em hipóteses de acordo anterior ao trânsito em julgado, a ausência de anuência do advogado impede que os honorários sucumbenciais sejam afetados pela transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de disposição pelas partes sem anuência do titular do crédito.

2. A decisão que fixa honorários sucumbenciais transitada em julgado torna exequível o crédito, ainda que tenha havido acordo posterior entre as partes sem a participação do titular da verba.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14, e 525, §§ 4º e 5º; Lei 8.906/94, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.329/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJDF, AGI 07462.38-69.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 25.03.2021; TJMG, AI 0315467-79.2018.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 10.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 9128397), a agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da existência de acordo firmado entre a Cooperativa e Adenir Pigatti, que à época era assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, devidamente homologado em juízo.

Assim, considerando que na transação restou estabelecido que que Adenir Pigatti arcaria com eventuais honorários advocatícios de seu patrono e que a Defensoria Pública não se insurgiu contra a homologação do acordo, não seria possível cobrar-lhe pela verba sucumbencial.

Pelo exposto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e extinção da execução.

Por meio da decisão de ID 9222280, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10062573.

Ab initio
, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Em um primeiro momento, a ora recorrente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO requereu o cumprimento de sentença atinente à ação de busca e apreensão convertida em depósito nº 0012500-28.2007.8.08.0011 proposta em f
ace de ADENIR PIGATTI, assistido, à época, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Naquela oportunidade, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, momento em que houve a condenação da exequente em honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (ID 13163461 do processo de origem).

Não houve interposição de recurso em face do aludido comando judicial proferido em 26/10/2021 e, posteriormente, em 14/01/2022, o executado,
desacompanhado de seus representantes
, formalizou acordo com a exequente (ID 912838).

Em seguida, a transação foi homologada pelo Juízo
a quo
, e, ao ser intimada a respeito, a Defensoria Pública Estadual informou tomar ciência do acordo naquela oportunidade e indicou que havia proposto cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais arbitrados pela decisão que reconheceu o excesso de execução (ID 9128400).

Nos autos do supramencionado cumprimento de sentença (nº 5003451-47.2022.8.08.0011), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo apresentou impugnação, aduzindo a impossibilidade de cobrança da aludida verba, a qual foi rejeitada pela Magistrada de Primeira Instância, circunstância que ensejou a interposição do presente recurso.

Relatados esses fatos, é necessário destacar, de plano, que a jurisprudência é pacífica ao compreender que, nos casos em que o representante da parte não participa do acordo por ela formulado, os honorários aos quais faz jus não podem ser objeto de disposição e, portanto, não são considerados abrangidos pela transação.

Isso decorre do fato de a verba honorária ser considerada direito autônomo do advogado, a teor do que prevê o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e, assim sendo, não pode a parte dispor de algo que não lhe pertence. Por conseguinte, é ineficaz eventual convenção a respeito de honorários que pertenciam à Defensoria Pública feita em acordo com o qual não anuiu.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO OBJETO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS PATRONOS. HONORÁRIOS NÃO ABRANGIDOS NO ACORDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que o acordo extrajudicial possa abranger os honorários advocatícios, imprescindível a anuência expressa dos efetivos titulares do crédito, pois os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Na forma do artigo 525, parágrafos 4º e 5º, do Código de Processo Civil, não se deve conhecer de impugnação com fundamento em excesso de execução quando o executado deixar de indicar o valor que entende correto e não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07462.38-69.2020.8.07.0000; Ac. 132.9543; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 25/03/2021; Publ. PJe 09/04/2021)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ASSISTIA A PARTE AUTORA
.
Partes capazes e objeto patrimonial disponível. Transação possível. Acordo sem previsão de honorário é ineficaz em relação ao patrono não participante do acordo.
Intimação pessoal da defensoria pública. Inocorrência. Preliminar de nulidade afastada. Prejuízo não demonstrado. Não existe condenação de honorários de sucumbência em acordo realizado antes da sentença porque inexiste vencedor e vencido. Apelo não provido. Sentença homologatória de acordo mantida. (TJBA; AP 0560101-69.2016.8.05.0001; Salvador; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo; Julg. 20/02/2018; DJBA 02/03/2018; Pág. 285)

Por tal motivo, tenho que é possível que a Defensoria Pública Estadual busque receber a verba honorária que entende fazer jus, uma vez que os efeitos da transação da qual não participou ou anuiu não lhe atingem.

Fixada esta premissa, é imperioso reconhecer, também, que especificamente no caso em comento, a decisão que reconheceu o excesso de execução no cumprimento de sentença nº
0012500-28.2007.8.08.0011
não foi objeto de recurso e, via de consequência, a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência restou alcançada pela coisa julgada formal antes mesmo da formulação do indigitado acordo.

Em casos tais, também se reconhece a possibilidade de cumprimento de sentença da aludida verba, a uma, porque restou devidamente arbitrada judicialmente e corresponde ao trabalho dos representantes em sede do cumprimento de sentença em que se reconheceu o excesso de execução, a duas porque, como dito, esses não podem ser abrangidos por transação da qual a Defensoria Pública não participou.

A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ABRANGIDOS PELO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
NECESSIDADE.
Não tendo sido os honorários sucumbenciais abrangidos pela confissão de dívida firmada, deve a execução prosseguir em relação a estes.
(TJMG; AI 0315467-79.2018.8.13.0000; Três Pontas; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 10/04/2019; DJEMG 22/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de julgado.
Crédito exequendo é relativo a honorários advocatícios sucumbenciais (não abrangido pelo acordo celebrado entre a ora Executada e a então Requerida Das Brot). Cabível a execução autônoma deste valor pelo Exequente
(patrono da então Requerida Das Brot na fase de conhecimento), nos termos do artigo 23 da Lei número 8.906/94. RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO. (TJSP; AI 2249136-79.2022.8.26.0000; Ac. 16413776; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 31/01/2023; DJESP 06/02/2023; Pág. 2441)

Inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o aludido valor é exequível ainda que a decisão que o fixou não tivesse transitado em julgado, nos específicos casos em que o causídico não participa do acordo firmado entre as partes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.
DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.

1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio.

Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração.

5.
O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.

6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa.

7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio.

8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.

9. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.851.329/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Pelo exposto, reputo acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a verba honorária objeto da execução revela-se exequível.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2024 às 14:51:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54597804122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.